Tribunal: TJMT
Processo: 1010660-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ESSENCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÉRMINO DO STAY PERIOD. RETOMADA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial (Viação Rio Prata Ltda.) contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., autorizou a retomada de veículo automotor, dado em garantia fiduciária, após o término do stay period. A agravante sustenta a essencialidade do bem para a execução do plano de recuperação judicial e a suposta necessidade de prévia deliberação do juízo recuperacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se, encerrado o stay period, é possível a retomada de bem essencial à atividade da empresa em recuperação judicial por credor fiduciário; (ii) estabelecer se a medida deveria ter sido submetida previamente ao juízo da recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 11.101/2005, em seu art. 49, §3o, prevê que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, mantendo-se os direitos de propriedade do credor fiduciário, ainda que o bem seja essencial à atividade empresarial do devedor.
A restrição legal à retirada de bens de capital essenciais à atividade do devedor é válida apenas durante o período de suspensão (stay period), previsto no art. 6o, §4o da mesma lei, findo o qual o credor fiduciário pode exercer plenamente seus direitos de recuperação do bem.
No caso, o stay period se encerrou, sendo legítima a expedição de novo mandado de busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ.
O art. 6o, §7o-A da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, delimita a competência do juízo da recuperação judicial para impedir atos constritivos somente durante o stay period, não sendo necessária sua autorização após esse prazo.
A competência do juízo da recuperação judicial não prevalece sobre a do juízo da execução em relação a atos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente após o término do stay period, ainda que o bem seja considerado essencial, conforme precedentes do STJ (CC 196846/RN).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O credor fiduciário pode retomar bem essencial à atividade da empresa em recuperação judicial após o término do stay period, independentemente de autorização do juízo recuperacional.
O art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 assegura a prevalência dos direitos de propriedade do credor fiduciário, mesmo diante da essencialidade do bem.
A competência do juízo da recuperação judicial para obstar atos constritivos limita-se ao período do stay period, nos termos do art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §§4o e 7o-A; 49, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.04.2024; TJ-SP, AI 2274948-55.2024.8.26.0000, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 03.02.2025; TJ-GO, AI 5652471-22.2024.8.09.0152, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, j. 21.08.2024.
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010660-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ESSENCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÉRMINO DO STAY PERIOD. RETOMADA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial (Viação Rio Prata Ltda.) contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., autorizou a retomada de veículo automotor, dado em garantia fiduciária, após o término do stay period. A agravante sustenta a essencialidade do bem para a execução do plano de recuperação judicial e a suposta necessidade de prévia deliberação do juízo recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, encerrado o stay period, é possível a retomada de bem essencial à atividade da empresa em recuperação judicial por credor fiduciário; (ii) estabelecer se a medida deveria ter sido submetida previamente ao juízo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005, em seu art. 49, §3o, prevê que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, mantendo-se os direitos de propriedade do credor fiduciário, ainda que o bem seja essencial à atividade empresarial do devedor.

A restrição legal à retirada de bens de capital essenciais à atividade do devedor é válida apenas durante o período de suspensão (stay period), previsto no art. 6o, §4o da mesma lei, findo o qual o credor fiduciário pode exercer plenamente seus direitos de recuperação do bem.

No caso, o stay period se encerrou, sendo legítima a expedição de novo mandado de busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ.

O art. 6o, §7o-A da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, delimita a competência do juízo da recuperação judicial para impedir atos constritivos somente durante o stay period, não sendo necessária sua autorização após esse prazo.

A competência do juízo da recuperação judicial não prevalece sobre a do juízo da execução em relação a atos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente após o término do stay period, ainda que o bem seja considerado essencial, conforme precedentes do STJ (CC 196846/RN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O credor fiduciário pode retomar bem essencial à atividade da empresa em recuperação judicial após o término do stay period, independentemente de autorização do juízo recuperacional.

O art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 assegura a prevalência dos direitos de propriedade do credor fiduciário, mesmo diante da essencialidade do bem.

A competência do juízo da recuperação judicial para obstar atos constritivos limita-se ao período do stay period, nos termos do art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §§4o e 7o-A; 49, §3o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.04.2024; TJ-SP, AI 2274948-55.2024.8.26.0000, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 03.02.2025; TJ-GO, AI 5652471-22.2024.8.09.0152, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1010660-82.2025.8.11.0000

VIACAO RIO PRATA LTDA x BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIACAO RIO PRATA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1003777-35.2024.8.11.0007, ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., determinou o prosseguimento da ação e a expedição de novo mandado de busca e apreensão, após o encerramento do stay period

da recuperação judicial da agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o bem objeto da apreensão – um veículo automotor de transporte coletivo (Mercedes Benz, modelo COMIL VERSATILE R) – foi reconhecido como essencial à atividade empresarial da agravante pelo juízo da recuperação judicial, de modo que sua retirada prejudica a execução do plano de recuperação judicial aprovado.

Afirma que a empresa atua no ramo de transporte e turismo, necessitando do veículo para geração de receita e cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Aduz que o término do stay period não autoriza, por si só, a retomada automática de bem essencial à atividade empresarial e que o juízo de origem deveria ter consultado previamente o juízo recuperacional antes de determinar o prosseguimento da ação.

Requer a reforma da decisão agravada, a fim de impedir a retomada do bem pelo credor fiduciário.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 279150353).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 282458862).

O Ministério Público deixou de apresentar parecer (Id. 288809864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, considerado essencial à atividade da empresa em recuperação judicial, após o término do stay period.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma.

Com efeito, estabelece o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 que:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Desse modo, verifica-se que os créditos vindicados nos autos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005), prevalecendo os direitos do credor fiduciário sobre o bem, ainda que essencial à atividade empresarial do devedor.

A única restrição imposta ao credor fiduciário é a impossibilidade de venda ou retirada de bens essenciais durante o prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o da mesma lei, o chamado stay period.

O art. 6o, §4o da Lei no 11.101/2005, por sua vez, estabelece:

" Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

No caso vertente, verifica-se que o processamento da recuperação judicial da empresa agravante foi deferido em fevereiro de 2024, conforme se observa da documentação acostada aos autos (ID 278909866). Considerando o prazo legal de 180 dias, constata-se que o stay period já se encerrou, não havendo nos autos qualquer comprovação de decisão judicial que tenha prorrogado tal prazo.

Desse modo, com o término do stay period, o credor fiduciário retoma integralmente seus direitos sobre o bem dado em garantia, podendo adotar as medidas necessárias à sua recuperação, inclusive a busca e apreensão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Irresignação contra decisão que, reconhecendo o término do stay period da empresa ré, determinou o regular prosseguimento do feito . Reclamo que não prospera. Decurso do prazo de 180 dias deferido na Recuperação Judicial. A essencialidade do bem não impede a sua retomada pela credora fiduciária. Art . 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e, em reforço, o Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Precedente deste E. Tribunal de Justiça . Decisão mantida na íntegra. Recurso improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22749485520248260000 São Paulo, Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 03/02/2025, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5652471-22.2024.8 .09.0152 COMARCA: URUAÇU AGRAVANTE: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA. ? EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BANCO RANDON S/A RELATOR: DESEMBARGADOR EDUARDO ABDON MOURA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL ESSENCIAL. RETOMADA DE VEÍCULOS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM E DE SUA PRORROGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . 1
.A Lei n. 11.101/05, em seu artigo 49, § 3o, estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial; porém, veda a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresária no prazo de suspensão a que se refere o § 4o do artigo 6o da lei em referência (stay period) . 2.Ultrapassado o período da suspensão (stay period) e da prorrogação deferida pelo juízo a quo, não há razão para obstaculizar a retomada de veículos pelos credores fiduciários, sobretudo quando o período de prorrogação ultrapassa os 360 dias previstos em lei.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 56524712220248090152, Relator.: EDUARDO ABDON MOURA - (DESEMBARGADOR), 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

No que diz respeito à alegação de que a competência para decidir sobre a constrição do bem seria do Juízo da Recuperação Judicial, mais uma vez, sem razão o agravante.

Isso porque o próprio §7o-A do art. 6o da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, delimita a competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos apenas durante o stay period, o que não se aplica ao presente caso.

Após esse prazo, o credor pode exercer seus direitos de forma plena, não cabendo ao Juízo da Recuperação Judicial interferir em execuções individuais de créditos extraconcursais.

Nesse contexto, o agravado, na condição de proprietário fiduciário do bem, possui direito à sua retomada, sem que o Juízo da Recuperação Judicial possa obstar tal medida após o término do período de blindagem.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART . 6o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO . 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4o do art . 6o da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial. 2 . Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period. 3 A partir da entrada em vigência da Lei n . 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial . 4.
Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.
4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias . 5.
Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não).
6. Conflito de competência não conhecido .
(STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Portanto, a decisão agravada encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e com os precedentes jurisprudenciais predominantes, não havendo fundamento para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025